Tribunal: TJMT
Processo: 1016664-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.o 1016664-14.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GILMARA FREIRE QUENOIZORE
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
1.Mandado de segurança impetrado por Gilmara Freire Quenoizore contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso.
A impetrante explica que participou do concurso público regido pelo Edital no 01/2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, que prevê 13(treze) vagas para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: “fiscalização de trânsito” para o Município/Polo de Tangará da Serra, no qual restou aprovada em 13o (décimo terceiro) lugar.
Argumenta que até o momento não foi nomeada para tomar posse ao cargo público, mesmo tendo sido aprovada dentro do número de vagas, e considerando as suspensões estabelecidas pelo ente estatal, “o prazo para que a Administração Pública do Estado de Mato Grosso procedesse com a nomeação findou-se em 07 de julho de 2020. (...)fato este gerador do direito líquido e certo à nomeação”
Assevera que “o periculum in mora surge da necessidade de sobrevivência da impetrante, eis que, desempregada, tem como única fonte de renda auxílio emergencial do Governo Federal e pensão alimentícia dos filhos menores. A nomeação para o cargo público é a sua esperança de, enfim, possuir uma fonte de renda que lhe assegure sustento.
Requer o deferimento da liminar para determinar sua nomeação no cargo em referência.
É o relato.
DECIDO.
2. Depreende-se que, a impetrante logrou êxito em se classificar na 13a (décima terceira) colocação para o Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: “fiscalização de trânsito” para o Município/Polo de Tangará da Serra, para o qual foram ofertadas treze vagas.
O concurso público tinha prazo de validade de 02 (dois) anos, a contar de 04/09/2015 e foi prorrogado por mais dois anos, a partir de 04/09/2017.
Em tese, o prazo de validade do certame expirar-se-ia em 04/09/2019.
Entretanto, a Administração Pública por meio do “Edital de Suspensão”, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público.
Ora, a Constituição Federal é expressa em dispor que nenhum concurso terá prazo de validade superior a dois anos, prorrogado por igual prazo (CF, art. 37, III), ex vi:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período [sem grifo no original]
Depreende-se, portanto, que o prazo máximo de validade do concurso público é de 4 (quatro) anos. Esse prazo, decadencial, não se suspende ou se interrompe.
Por consequência, a prorrogação será admitida, apenas quando realizada dentro do prazo de validade do concurso, e desde que essa não extrapole os 4 (quatro) anos.
Vejamos:
[...] O art. 37, inciso III, da Constituição Federal estipula que " o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável por igual período", ou seja, o prazo de validade do certame é de no máximo 02 (dois) anos, podendo a Administração fixar prazo de validade inferior a 02(dois) anos, mas não ultrapassá-lo. (STJ, AgRg no RMS 37.826/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 28/02/2013)
Desse modo, se expirou o prazo de validade do concurso público, não pode a Administração Pública levantar a caducidade, sob pena de violação ao disposto no art. 37, III, da CF.
Consequentemente, deve se ter por exaurido o prazo de validade do certame.
O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 598.099, em tema cuja repercussão geral foi reconhecida, assegura que o candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público tem direito líquido e certo à nomeação:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (...) III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521) (Grifei).
Dessa feita, em um analise perfunctória, nota-se que a impetrante é candidata aprovado dentro do número de vagas previstas no Edital e o prazo de validade do certame expirou sem que a Administração empreendesse sua nomeação.
A combinação dessas duas circunstâncias converte a expectativa de direito da em direito subjetivo à nomeação da impetrante.
Assim, vislumbra-se a plausibilidade do direito invocado, a justificar a concessão da medida liminar.
Importante frisar que ao caso não se aplica a Lei Estadual n. 11.164, de 06 de julho de 2020, que suspende os prazos de validade dos concursos públicos já homologados e em fase de convocação dos aprovados, uma vez que o prazo do certame já expirou.
Para melhor elucidação transcrevo o que dispõe a Lei Estadual n. 11.164/2020:
Art. 1o Ficam suspensos os prazos de validade dos editais de concursos públicos realizados pela Administração Pública direta e indireta, referente a processos já homologados e em fase de convocação dos aprovados, durante o período de isolamento social e quarentena devido ao surto de coronavírus - covid-19.
§ 1o Aplicam-se as medidas previstas no caput deste artigo aos concursos públicos promovidos pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como pelo Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e pelas Fundações e Autarquias do Estado.
§ 2o Os prazos terão continuidade na sua contagem após o encerramento do estado de calamidade decretado pelo Estado de Mato Grosso.
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
3. Ante o exposto, defiro a liminar, para que seja nomeada a impetrante GILMARA FREIRE QUENOIZORÉ para o cargo público Agente do Serviço de Trânsito – área de atuação: Fiscalização de trânsito – Polo Tangará da Serra/MT, regido pelo Edital de concurso público no 01/2015.
4. Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
5. Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
6. Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
7. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO.
Relatora.